Tribunal: TJES
Processo: 5007573-26.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Inadimplemento; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007573-26.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FULLFARMA SP CONSULTORIA E SERVICOS LTDA.
RECORRIDO: THL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5007573-26.2025.8.08.0035

ORIGEM
: Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital - 5º Juizado Especial Cível

RECORRENTE
: FULLFARMA SP CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA

RECORRIDO
: THL CARGAS ENCOMENDAS EIRELI – ME

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. REVELIA DECRETADA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS FATOS. ADEQUAÇÃO DO VALOR DA CONDENAÇÃO MATERIAL AO MONTANTE COMPROVADO E INCONTROVERSO. DANO MORAL EM PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE PROVA DE LESÃO À HONRA OBJETIVA OU REPUTAÇÃO NO MERCADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Cuida-se de ação de cobrança proposta por FULLFARMA SP CONSULTORIA E SERVICOS LTDA. contra THL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA com o objetivo de obter o pagamento de honorários profissionais inadimplidos e indenização por danos morais. Alega a autora que firmou contrato de prestação de serviços farmacêuticos e suporte regulatório em 2018, mas que a requerida deixou de pagar as mensalidades referentes aos meses de junho a novembro de 2023. Sustenta que o valor total do débito, conforme demonstrado em tratativas extrajudiciais, perfaz R$11.851,32, e que a conduta reiterada de inadimplemento causou abalo à sua imagem e perda de tempo útil. Busca a condenação ao pagamento do valor principal atualizado e R$8.000,00 a título de danos morais.

2. O Juízo de origem, ao apreciar os pedidos, julgou-os nos seguintes termos,
in verbis: "JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE OS PEDIDOS autorais [...] para: a. Condenar a Ré a pagar a quantia de R$ 11.760,00 (onze mil, setecentos e sessenta reais), a título de danos materiais, com correção monetária a partir do vencimento da dívida cobrada e juros moratórios a partir da citação, atualizado pela taxa SELIC."
. O magistrado de origem indeferiu o dano moral por entender que o inadimplemento contratual não viola direitos da personalidade.

3. Inconformada, a parte recorrente interpôs recurso inominado, apresentando os seguintes argumentos: (i) necessidade de reforma do valor material para R$11.851,32, valor este admitido pela ré em conversas de WhatsApp e ignorado pela sentença que fez cálculo aritmético simples; (ii) configuração de dano moral pelo abalo à credibilidade e perda do tempo útil; e (iii) concessão da gratuidade da justiça. Não foram apresentadas contrarrazões, dada a revelia da recorrida.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

4. Há duas questões em discussão: (i) definir se o valor da condenação por danos materiais deve ser majorado para corresponder ao montante incontroverso de R$ 11.851,32; e (ii) estabelecer se o inadimplemento contratual narrado é suficiente para caracterizar dano moral indenizável à pessoa jurídica recorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Da Gratuidade da Justiça:
Defiro o benefício da assistência judiciária gratuita à recorrente, uma vez que os documentos anexados e a própria natureza da lide (inadimplemento que compromete o fluxo de caixa) corroboram a declaração de hipossuficiência para fins de custeio processual, nos termos da Súmula 481 do STJ.

6. Da Revelia e do Dano Material:
A recorrida, devidamente citada e intimada, não compareceu à audiência de conciliação nem apresentou defesa, o que impõe a aplicação dos efeitos da revelia (Art. 20, Lei 9.099/95). Embora a presunção de veracidade seja relativa, as provas documentais apresentadas pela autora — especialmente as capturas de tela de mensagens instantâneas onde o valor de R$11.851,32 é explicitamente cobrado e não impugnado pelo devedor, que apenas alega dificuldades financeiras — confirmam o montante pretendido. O cálculo da sentença em R$ 11.760,00 baseou-se no valor fixo do contrato de 2018 ($1.960,00 x 6), mas desconsiderou reajustes ou encargos acumulados que tornaram o valor de R$11.851,32 incontroverso entre as partes antes do litígio. Assim, a reforma para o valor integral é medida de rigor.

7. Do Dano Moral à Pessoa Jurídica:
No que tange ao dano extrapatrimonial, a Súmula 227 do STJ admite a possibilidade de a pessoa jurídica sofrer dano moral. Contudo, tal reconhecimento exige a prova de lesão à honra objetiva (bom nome, fama, reputação no mercado). No caso dos autos, a recorrente não demonstrou que o inadimplemento da THL Cargas gerou protestos de títulos, inscrição em cadastros de inadimplentes ou perda de contratos com terceiros. O mero inadimplemento contratual, por si só, resolve-se na esfera patrimonial (danos materiais, juros e correção), não transbordando para uma ofensa à dignidade empresarial. A tese do desvio produtivo ou tempo útil, embora relevante nas relações de consumo, não se aplica de forma automática e presumida em contratos comerciais B2B entre empresas de consultoria. Portanto, mantenho o indeferimento da verba indenizatória moral.

IV. DISPOSITIVO

8. Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para reformar o item "a" do dispositivo da sentença, majorando a condenação por danos materiais para o valor de
R$ 11.851,32 (onze mil oitocentos e cinquenta e um reais e trinta e dois centavos)
, mantendo-se os demais termos da sentença, inclusive quanto aos juros e correção monetária pela taxa SELIC a partir das datas fixadas na origem.

9. Sem custas e honorários de advogado, pois, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95, a parte recorrente sagrou-se vitoriosa em parcela significativa de seu recurso.

Adriana Aparecida de Freitas Cardoso

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)